Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ADULTERAÇÃO DE CAIXA ELETRÔNICO. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE TRAVOU O CARTÃO DE DÉBITO DO CONSUMIDOR. DEVER DE SEGURANÇA DOS CAIXAS ELETRÔNICOS NO INTERIOR DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. DEVIDO. DANO MORAL. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não prevalece. A parte autora apresentou extrato bancário da conta corrente no qual consta que em junho/2020 ela recebeu R$ 3.000,00 (três mil reais), referente ao benefício do Instituto Nacional da Previdência Social – INSS, a título de licença saúde e 13o salário (ID. Num. 21658278). O extrato referente do mês de novembro/2020 demonstra que o valor real recebido a título de licença saúde é de R$ 2.452,22, valor inferior a três salários mínimos. Restou demonstrado nos autos, ainda, gastos com medicamentos psiquiátricos (ID. Num. 21658281 - Pág. 1), o que se sabe que não são baratos. Impugnação rejeitada.

2. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. A preliminar não prospera, uma vez que a parte autora aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, mesmo que lance mão dos argumentos apresentados na inicial, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Eventual deficiência de argumentação e falta de fundamentos é questão para ser resolvida no mérito. Preliminar rejeitada.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que o réu é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é a parte autora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, a qual estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

5. Ao disponibilizar os serviços bancários por meio eletrônico os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de segurança. Não há dúvidas sobre a falha no sistema de segurança do Banco, situação inadmissível dado ao fato de ser instituição de grande porte operando em todo o país, sendo seu dever oferecer sistema antifraudes, inclusive a ser instalado no próprio terminal de caixa eletrônico de modo que traga segurança aos consumidores.

6. Quanto ao dano moral, embora a parte autora tenha passado por uma situação que lhe trouxe angústia e desamparo, tal situação não se deu por ato da Instituição Financeira, também vítima do golpe, mas provocada por estelionatário que ardilosamente adulterou o caixa eletrônico, devendo ser direcionado a este a conta do prejuízo emocional sofrido, sendo indevido recair tal responsabilização sobre a parte ré.

7. RECURSO CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, PARCIALMENTE PROVIDO.